Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714313-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE KENY FERREIRA AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE KENY FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA ajuizada por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA: “Trata-se de ação de despejo em que a autora postula pelo deferimento do pedido liminar para determinar que a requerida desocupe o imóvel, observando o que estabelece o artigo 59 da Lei no 8254/91. Esclarece que a ré se encontra inadimplente com suas obrigações locatícias, no que pertine aos aluguéis desde janeiro de 2022, além da existência de dívidas condominiais, de IPTU, dentre outros. Destaca que o contrato é desprovido de qualquer garantia. Diante do quadro apresentado verifico que o caso em análise se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 59, inciso IX da Lei no 8245/91. Verifico que a legislação de regência autoriza a concessão da medida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução em dinheiro no valor equivalente de 3 (três) meses de aluguel, que no caso em apreço corresponde ao valor de R$ 4.029,48 (R$ 1.343,16 – mensais). Contudo, a autora requer a substituição da caução em dinheiro, pelos encargos locatícios não pagos (planilha ID n. 120603153), eis que de valor superior a caução determinada pelo § 1o, do artigo 59, da Lei no 8.245/91. Sobre o assunto há o seguinte precedente deste egrégio TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA NO CONTRATO. CAUÇÃO NO VALOR DE TRÊS ALUGUÉIS. ART. 59, §1o DA LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91). 2. Doutrina. Sylvio Capanema de Souza, em sua obra A Nova Lei do Inquilinato Comentada (1993), verbis: "Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo. A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial". 3. Precedente da Casa. (...) 1. Em execução provisória de ação de despejo por falta de pagamento, admite-se que o locador dê em caução os aluguéis em atraso. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. (...). 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (20100020117403AGI, Relator: Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010, pág. 100). 4. No caso, o contrato de locação de imóvel residencial não possui garantia e a ação de despejo se funda na ausência de pagamento, sendo que a dívida supera o valor de três meses de aluguel. 5. Recurso provido.” (Acórdão n.890551, 20150020148158AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 93) Diante do exposto, tratando-se o débito locatício de título executivo extrajudicial, DEFIRO o pedido e recebo como caução a dívida locatícia indicada na planilha de ID no 120603153. Portanto, DEFIRO o pedido liminar e determino a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do mandado cumprido, sob pena de desocupação compulsória. Cientifique a requerida que poderá evitar a rescisão contratual e elidir a liminar de desocupação se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independente de cálculos efetuar o depósito da totalidade dos valores devidos, observando o que estabelece o § 3o do artigo 59 da Lei no 8245/91.” A Agravante sustenta o descabimento da medida liminar, uma vez que o Agravado não prestou a caução prevista no § 1o do artigo 59 da Lei de Locações. Salienta que há tratativas de renegociação e por isso é prematura a ordem de despejo. Afirma que atravessa um período de dificuldade depois da pandemia de COVID-19. Acrescenta que, segundo decisão proferida na ADPF 828, os despejos e desocupações estão suspensosaté junho de 2022. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pleito de liminar para a desocupação do imóvel locado foi deduzido com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1992, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” O crédito locatício não é dotado de efetividade para ser admitido como caução, instrumento processual voltado a resguardar a parte adversa na hipótese de desconstituição da liminar concedida. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CAUÇÃO. ARTIGO 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Consoante a legislação de regência, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessório da locação. 2. A caução na ação de despejo tem por objetivo garantir ao locatário uma indenização, no caso de eventual desocupação forçada, injustamente requerida pelo locador. Afastar a exigência legal em substituição ao próprio débito, sob a alegação do Agravante de que não tem condições para suportar esse ônus, revela pretensão que não se reveste de plausibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (0744541-13.2020.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 19/3/2021)” Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito da Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez, resulta da ordem de despejo emanada na decisão agravada. Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator